Tribunal: TJES
Processo: 5001850-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001850-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FILIPE PIM NOGUEIRA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM)
em face da r. decisão (ID 2257081 – pgs. 1/4) prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pelos aclaratórios (ID 2257083 – pgs. 2/4), que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da
ação ordinária
(nº 0038881-97.2008.8.08.0024) ajuizada por
André Pim Nogueira
, rejeitou a impugnação ofertada pela autarquia previdenciária, preservando a responsabilidade desta pelo pagamento integral do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado na sentença transitada em julgado.

Em suas razões recursais (ID 2257077), a autarquia executada sustenta, em síntese, que:
i)
a sentença executada foi proferida (03/12/2014) sob a égide do CPC/1973, quando o artigo 23 disciplinava que
“
Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção”
;
ii)
o dispositivo da sentença condenou os requeridos ao pagamento rateado tanto das custas processuais quanto dos honorários advocatícios sucumbenciais;
iii)
como solidariedade não se presume (art. 265 do CC/02), caso o título judicial nada dispusesse acerca da distribuição da verba honorária, cada litisconsorte estava, então, obrigado a pagar a sua respectiva cota parte, ou seja, na proporção da condenação principal;
iv)
somente com a edição do CPC/2015 é que a solidariedade dos honorários advocatícios sucumbenciais passou a ser presumida, caso não tenha sido feita sua distribuição na sentença (art. 87, § 2º);
v)
a manutenção da decisão objurgada acarreta indubitável dano grave irreparável à autarquia recorrente, uma vez que a expedição de RPV no valor indicado pelo agravado, sem rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais, gerará prejuízo ao erário, ainda mais por se tratar de verba alimentar.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste recurso, oportunidade em que requer a sua reforma, para responsabilizar a autarquia recorrente apenas pelo pagamento atualizado do valor de metade dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença transitada em julgado.

Os autos eletrônicos foram distribuídos, inicialmente, em 09/03/2022, para o eminente Des. Manoel Alves Rabelo, o qual, por sua vez, determinou, em 17/03/2022, sua redistribuição, por prevenção, à colenda Terceira Câmara Cível deste Sodalício, em virtude de o preclaro Des. Dair José Bregunce de Oliveira ter sido o responsável pelo julgamento do recurso de apelação da sentença objeto da execução (ID 2297105). Entretanto, como o insigne Des. Dair está ocupando a cadeira de Vice-Presidente desta Corte de Justiça, estando, portanto, impossibilidade de receber novas distribuições de processos, o presente recurso ficou a mercê da minha relatoria.

Em cognição sumária (ID 2415834), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a fase de cumprimento de sentença da demanda originária até o pronunciamento definitivo deste recurso, uma vez que aparentemente os honorários advocatícios sucumbenciais estariam sendo cobrados da autarquia recorrente em montante superior ao previsto na sentença transitada em julgado.

Nas contrarrazões (ID 2837168), o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, asseverando, em resumo, que:
i)
o instituto agravante objetiva desconstituir sentença já transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença, o que é vedado por violar a coisa julgada material (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015);
ii)
a sentença transitada em julgado determinou o rateio tão somente das custas processuais, mas, por sua vez, condenou a autarquia recorrente ao pagamento integral da verba de sucumbência;
iii)
a solidariedade pretendida pelo instituto agravante decorre apenas da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC/02), não sendo nenhum dos requisitos observados nos autos em apreço, na medida em que o título judicial determinou o rateio tão somente das custas processuais.

É o relatório. Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
conhecer
do recurso e a este
conferir provimento
para, com a reforma da decisão fustigada,
(i)
acolher a impugnação ofertada pelo IPAJM ao cumprimento de sentença deflagrado na origem, reconhecendo que a autarquia previdenciária só deve responder pela execução de metade do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos na sentença transitada em julgado; e
(ii)
inverter o ônus sucumbencial relativo à fase executiva, condenando o advogado exequente, aqui agravado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido no incidente processual em apreço. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM)
em face da r. decisão (ID 2257081 – pgs. 1/4) prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pelos aclaratórios (ID 2257083 – pgs. 2/4), que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da
ação ordinária
(nº 0038881-97.2008.8.08.0024) ajuizada por
André Pim Nogueira
, rejeitou a impugnação ofertada pela autarquia previdenciária, preservando a responsabilidade desta pelo pagamento integral do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado na sentença transitada em julgado.

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos que, na ação ordinária proposta por Laurentina Gomes Ribeiro, o magistrado
a quo
, ratificando a tutela de urgência outrora deferida, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando que o IAPJM, ora agravante, providenciasse o rateio do benefício de pensão por morte, decorrente do óbito de segurado, entre a autora e a requerida Heloenia Alves da Motta no percentual de 50% (cinquenta por cento), e, consequentemente, condenou os demandados (IPAJM e Heloenia)
“ao pagamento das custas processuais igualmente rateadas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando-se a isenção da Lei nº 1.060/50 quanto à 2ª Requerida”
(ID 2257078 – pgs. 2/6),
decisum
este que fora integralmente preservado no julgamento do recurso de apelação cível nº 0038881-97.2008.8.08.0024 (ID 2257078 – pg. 7).

Após o trânsito em julgado, em 13/06/2019, o advogado da autora, André Pim Nogueira, ora agravado, protocolou petição requerendo o cumprimento da sentença no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo indicado
exclusivamente
o Estado do Espírito Santo (IPAJM) para efetuar o pagamento da quantia atualizada de R$ 2.602,20 (dois mil, seiscentos e dois reis e vinte centavos), por meio de requisição de pequeno valor (RPV) [ID 2257079 – pgs. 1/4].

Devidamente intimada, a autarquia previdenciária recorrente apresentou impugnação, asseverando, em resumo, excesso de execução, vez que a sentença transitada em julgado teria estabelecido que a verba dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), seria rateada entre os 02 (dois) requeridos na demanda – IPAJM e Heloenia –, de forma que o advogado exequente somente poderia cobrar a quantia atualizada de R$ 1.000,00 (um mil reais) daquele instituto de previdência, vez que o montante restante deveria ser cobrado da outra requerida, motivo pelo qual indicou o valor de R$ 1.294,24 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) como o
quantum debeatur
supostamente correto (ID 2257080).

A juíza da execução, então, proferiu decisão rejeitando a impugnação ofertada pela autarquia estadual, sob o fundamento que
“o título judicial determinou o rateio tão somente das custas processuais, conforme se verifica claramente do dispositivo”
(ID 2257081), o que foi confirmado em embargos de declaração (ID 2257083), ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo IPAJM.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a fase de cumprimento de sentença até o pronunciamento definitivo deste recurso, uma vez que aparentemente os honorários advocatícios sucumbenciais estariam sendo cobrados da autarquia recorrente em montante superior ao previsto na sentença transitada em julgado. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o advogado exequente, ora agravado, realizou a cobrança correta do valor atualizado dos honorários advocatícios sucumbenciais em face da autarquia previdenciária agravante, que foi uma das 02 (duas) requeridas sucumbentes na ação ordinária.

Registro, inicialmente, que, em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

De fato, é imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Partindo dessa premissa, na hipótese, observa-se que a sentença transitada em julgado objeto da execução, diante do reconhecimento da sucumbência das
02 (duas) partes requeridas
na ação ordinária – IPAJM e Heloenia Alves da Motta –,
condenou ambas

“
ao pagamento das custas processuais igualmente rateadas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando-se a isenção da Lei nº 1.060/50 quanto à 2ª Requerida”
.

Em virtude de o referido título executivo judicial não ter feito menção expressa a respeito do rateio ou solidariedade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais entre os requeridos, abriu-se um leque de possibilidades interpretativas, tendo o advogado da autora utilizado aquela que lhe foi mais favorável, qual seja,
efetuar a cobrança integral do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atualizado exclusivamente do demandado IPAJM
,
considerando que a requerida Heloenia litigou amparada pelo benefício da gratuidade da justiça
.

Ocorre que, a meu ver, a exegese adotada pelo causídico exequente, ora agravado,
não me parece ser
a correta
, especialmente por ser
aplicado, no caso, o Código de Processo Civil de 1973
, tendo em vista que a sentença executada foi promulgada ainda na vigência daquela legislação revogada
2
– dezembro de 2014 –, momento no qual surgiu a sucumbência e foi fixada a verba honorária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação que
“as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1890351/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022, STJ).

Nesse contexto, em que a sentença executada foi proferida enquanto vigente o Código de Processo Civil de 1973, os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados por equidade, à míngua de provimento condenatório e por ter sido vencida a Fazenda Pública, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista pelo art. 20, § 4º, da lei processual revogada
3
, de modo que o patrono da autora, ora agravado, faz jus ao recebimento da referida quantia atualizada.

A dúvida a ser esclarecida é se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários,
quando há mais de um requerido sucumbente na demanda
,
é proporcional ou solidária
. Em outras palavras, o patrono da autora, ora agravado, poderia ter solicitado o cumprimento de sentença do valor integral arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais exclusivamente em face do IPAJM, ora agravante, ou apenas de metade daquele montante, respeitando a proporcionalidade?

Na vigência do Código de Processo Civil de 1973,
os litisconsortes vencidos respondem pelas verbas sucumbenciais em proporção
, na medida em que a solidariedade só se admite quando expressa na decisão exequenda, consoante o disposto no art. 23 do diploma processual revogado e nos arts. 257 e 265, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 23 do CPC/1973 – Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção.

Art. 257 do CC/02 – Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.

Art. 265 do CC/02 – A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

De fato, conforme a jurisprudência nacional,
a melhor exegese do art. 23 do Código de Processo Civil de 1973 é aquela segundo a qual inexiste responsabilidade solidária entre os litisconsortes vencidos na condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
, os quais deverão ser distribuídos entre os sucumbentes consoante o princípio da proporcionalidade e a presunção legal da não solidariedade,
salvo se houver determinação expressa na sentença exequenda em sentido contrário
.

Assim, caso a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 seja
silente
a respeito da distribuição entre os litisconsortes vencidos da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se concluir que cada um deles deverá responder de forma proporcional pelo pagamento da verba honorária, o que revela a necessidade reformar a decisão objurgada, que rejeitou a impugnação ofertada pelo IPAJM, considerando que esta preservou a imposição de a referida autarquia estadual efetuar o pagamento integral da verba honorária, em que pese outra requerida também tenha sido sucumbente na demanda e a sentença transitada em julgado tenha sido silente acerca do rateio da verba honorária entre os litisconsortes vencidos.

Nesse sentido, emana a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que na interpretação do art. 23 do CPC/73, não existe solidariedade na condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que deverão ser distribuídos entre os vencidos consoante o princípio da proporcionalidade. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1895127/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPARTIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO ENTRE OS VENCIDOS. ESCLARECIMENTO ACERCA DA APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE OU SOLIDARIEDADE. CPC/1973 E CPC/2015. CABIMENTO DA NORMA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. VERBA HONORÁRIA DEVERÁ SER PAGA EM PROPORÇÃO.
1. Hipótese em que o embargante pleiteia que seja esclarecido se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pelos vencidos, é proporcional ou solidária.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, a disciplina jurídica do arbitramento da verba honorária de sucumbência é feita de acordo com o princípio tempus regit actum, ou seja, a discussão quanto aos honorários advocatícios tem por fato gerador a data em que estes foram fixados na sentença. (REsp 1.704.254 / SP. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 19/12/2017).
3. No caso concreto, a sentença foi proferida em 30.6.2001 (fls. 2.176-2.192, e-STJ), momento em que se encontrava em vigor o CPC/1973. Dessa forma deve ser aplicada a regra do art. 23 do CPC/1973, que determina que os vencidos respondem pelo pagamento dos honorários em proporção.
4. (...).” (EDcl no REsp 1701908/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018, STJ).

É verdade que o Código de Processo Civil de 2015, apesar de manter a regra da proporcionalidade da responsabilidade dos litisconsortes vencidos no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 87,
caput
e § 1º), expressamente reconheceu a responsabilidade solidária daqueles vencidos caso não seja feita a distribuição da cota proporcional de cada um na sentença (art. 87, § 2º). Todavia, esta regra processual somente incide para a verba honorária sucumbencial que for arbitrada em sentença proferida sob a égide do atual Código de Processo Civil, situação que não retrata o caso noticiado.

Na hipótese, como a sentença foi proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, no qual a solidariedade da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais não se presumia, e no referido título executivo judicial nada fora mencionado acerca da distribuição da verba honorária, cada litisconsorte vencido – IPAJM e Heloenia – está, então, obrigado a pagar a sua respectiva cota parte, isto é, 50% (cinquenta por cento) do montante arbitrado, resultando no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada, inviabilizando o prosseguimento do cumprimento de sentença proposto pelo advogado recorrido da cobrança integral daquela verba em desfavor da autarquia previdenciária agravante.

Antes de concluir, é importante ressaltar que esta conclusão não importa em violação à coisa julgada material, na medida em que, por opção da magistrada sentenciante, o título executivo judicial apenas foi expresso a respeito do rateio das custas processuais, nada dispondo acerca da distribuição entre os litisconsortes vencidos da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que, portanto, atrai a incidência do então vigente art. 23 do Código de Processo Civil de 1973 para solucionar a questão, de modo a impor à autarquia previdenciária executada apenas a obrigação de efetuar o pagamento de metade da verba honorária constante na sentença executada.

Ante tais considerações, não podendo haver alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe

dar
provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, acolher a impugnação ofertada pelo IPAJM na demanda originária, para reconhecer que esta autarquia previdenciária estadual somente possui legitimidade para responder pela execução de metade do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos na sentença transitada em julgado.

Diante da proposta de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, inverte-se o ônus sucumbencial e, por isso, condeno o advogado exequente, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido no presente incidente processual em favor da Procuradoria do IPAJM, considerando a relativa complexidade da matéria, a zelosa atuação dos Procuradores em ambos os graus de jurisdição e o tempo depreendido para tanto, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2
O Código de Processo Civil de 2015 apenas entrou em vigor a partir de 18/03/2016.

3
Art. 20. (...). § 4º Nas ações de valor inestimável ou pequeno, bem como naquelas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados sob a égide do código de processo civil de 1973. litisconsortes vencidos. Sentença silente a respeito da distribuição sobre o pagamento da verba honorária. Divisão proporcional entre os vencidos. Inexistência de solidariedade. Ausência de violação à coisa julgada. DECISÃO OBJURGADA REFORMADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1
)
Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

2
)
Na hipótese, observa-se que a sentença transitada em julgado objeto da execução, diante do reconhecimento da sucumbência das 02 (duas) partes requeridas na ação ordinária, condenou ambas
“
ao pagamento das custas processuais igualmente rateadas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando-se a isenção da Lei nº 1.060/50 quanto à 2ª Requerida”
.

3
)
Se a sentença executada foi proferida ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, momento no qual surgiu a sucumbência e foi fixada a verba honorária, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência a serem aplicadas serão aquelas previstas no citado ordenamento processual civil revogado até o trânsito em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4)
Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, os litisconsortes vencidos respondem pelas verbas sucumbenciais em proporção, na medida em que a solidariedade só se admite quando expressa na decisão exequenda, consoante o disposto no art. 23 do diploma processual revogado e nos arts. 257 e 265, ambos do Código Civil.

5
)
Conforme a jurisprudência nacional, a melhor exegese do art. 23 do Código de Processo Civil de 1973 é aquela segundo a qual inexiste responsabilidade solidária entre os litisconsortes vencidos na condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão ser distribuídos entre os sucumbentes consoante o princípio da proporcionalidade e a presunção legal da não solidariedade, salvo se houver determinação expressa na sentença exequenda em sentido contrário, o que não houve no título judicial executado na origem.

6)
Esta conclusão não importa em violação à coisa julgada material, na medida em que, por opção da magistrada sentenciante, o título executivo judicial apenas foi expresso a respeito do rateio das custas processuais, nada dispondo acerca da distribuição entre os litisconsortes vencidos da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que, portanto, atrai a incidência do então vigente art. 23 do Código de Processo Civil de 1973 para solucionar a questão, de modo a impor à autarquia previdenciária executada apenas a obrigação de efetuar o pagamento de metade da verba honorária constante na sentença executada.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.